Tribunal: TJMT
Processo: 1003959-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003959-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: JOSÉ DONATO DE OLIVEIRA
Processo na Origem: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001079-50.2020.8.11.0022
Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
Agravo interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que lhe move JOSÉ DONATO DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de liminar para determinar o requerido, ora agravante, proceda a imediata retirada do nome do requerente dos cadastros restritivos de proteção ao crédito o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$3 0.000,00 (trinta mil reais).
Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão ao argumento de que ausente a urgência ou receio de dano irreparável, porquanto a contratação questionada se deu em 09/02/2018.
Assevera que a multa fixada extrapola os limites toleráveis, máxime porque não restam comprovadas as irregularidades aventadas pela parte autora.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo para seja revogada a decisão agravada ou, alternativamente, seja suspensa, afastada, limitada ou reduzida a multa fixada para o cumprimento da liminar. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja suspensa a decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela postulada pela parte autora, ora agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator